Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO. VIDEOCONFERÊNCIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. REJEIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. CRIME DOLOSO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se foram assegurados os direitos e as garantias constitucionais do réu, especialmente o direito de presença, que não exige a presença física na sala de audiências, e o direito ao contraditório e à ampla defesa, além de não comprovado o prejuízo suportado pelo apelante, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief (art.563, CPP), a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
2. Não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade se o réu é reincidente em crime doloso, e ainda praticou crime anterior com violência à pessoa.
3. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.